Tribunal: TJDFT
Processo: 0005889-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas e a apreensão de substância ilegal em posse do usuário, além da quantidade de drogas apreendida, bem como a apreensão do armamento de uso restrito, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitivas.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.